Tribunal: TJSP
Processo: 2146590-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO, COM FULCRO NO ART. 921, § 1o, DO CPC E, APÓS O DECURSO DO PRAZO DE UM ANO SEM LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO, COM FULCRO NO ART. 921, § 1o, DO CPC E, APÓS O DECURSO DO PRAZO DE UM ANO SEM LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inviável o conhecimento de agravo de instrumento cujas razões não combatem os fundamentos de fato e de direito utilizados para rejeitar a pretensão da recorrente

AGRAVO NÃO CONHECIDO